Tribunal: TJDFT
Processo: 0717751-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717751-16.2025.8.07.0000 RECORRENTES: NOVACAP COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: AURIENE MOREIRA DA SILVA GUIMARAES, JOAO PEREIRA BRAGA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO NA REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e fixou honorários advocatícios sucumbenciais nos autos do cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, quando o crédito está sujeito ao regime de precatórios; e (ii) estabelecer se a rejeição da impugnação à execução justifica a fixação da verba sucumbencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 85, § 7o, do CPC dispõe que não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não haja impugnação; havendo impugnação rejeitada, autoriza-se a fixação da verba sucumbencial. 4. A impugnação apresentada pela agravante foi rejeitada integralmente, evidenciando resistência à execução, o que legitima a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade. 5. A jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que são devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, mesmo quando o pagamento se dá por meio de RPV ou precatório, desde que haja impugnação rejeitada (AgInt no REsp 2.051.999/SP; AgInt no REsp 2.035.442/SP). 6. A tese da agravante de que não deu causa à execução não prospera, pois, conforme reconhecido nos autos, houve manifestação expressa de discordância quanto ao valor executado e pedido de reconhecimento de excesso de execução. 7. A interpretação do Tema 408/STJ deve ser contextualizada: embora não se admitam honorários apenas pela rejeição da impugnação, admite-se a fixação quando esta representa resistência injustificada à execução, conforme precedente do STJ (AgInt no REsp 2.008.452/SP). 8. A ausência de fixação de honorários no início do cumprimento de sentença autoriza sua fixação na fase subsequente, sendo incabível nova verba se já houvesse condenação anterior, o que não ocorreu no caso. 9. Diante da sucumbência recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da dívida homologada, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ainda que o pagamento ocorra por precatório, quando houver impugnação rejeitada. 2. A ausência de fixação de honorários no início da fase de cumprimento autoriza sua imposição na decisão que rejeita a impugnação, conforme o princípio da causalidade. 3. A resistência manifestada pela Fazenda Pública à pretensão executória justifica a condenação ao pagamento da verba honorária, afastando a aplicação do Tema 1190/STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 1o, 7o e 11; CF/1988, art. 100, caput e § 3o; Lei 9.494/1997, art. 1o-D. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.051.999/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.08.2023; STJ, AgInt no REsp 2.035.442/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 06.03.2023; STJ, AgInt no REsp 2.008.452/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 10.09.2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, §7o, do CPC, ao manter a condenação da NOVACAP no pagamento de honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, ainda que com invocação ao princípio da causalidade. Defende que não se mostra possível imputar sucumbência à parte executada que, como no caso dos autos, obteve êxito na sua impugnação ao cumprimento de sentença, posto que foi proclamada a inadequação da via eleita, declarando-se que a satisfação da condenação só poderá se dar pela via do precatório. Argumenta ser descabido penalizar a Fazenda Pública com sucumbência estabelecida sobre o valor total da execução. Acrescenta que o pagamento voluntário não facultado no regime de pagamento por precatório, razão pela qual não houve desídia da devedora no adimplemento da obrigação de pagar e, portanto, não deu ela causa à execução. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §7o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023